Tribunal: STF
Processo: ARE 1369017
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DE ORDEM. 



    DOAÇÃO DE ÁREA EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DO IMÓVEL A SER DESMEMBRADO, COMO CONDIÇÃO AO FORNECIMENTO DA CERTIDÃO DE VIABILIZADE. INSUBSISTÊNCIA. EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR N. 470/2017, DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO AO ENTE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. MANUTENÇÃO DO ÉDITO DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA, QUE SE IMPÕE. 



    RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 1, vol. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 24 e os incs. I, II e VIII do art. 30 da Constituição da República, ao argumento de que “o Município de Joinville, ao estipular requisitos urbanísticos mais restritivos não previstos na legislação federal para parcelamento do solo na modalidade de desmembramento, não extrapolou o âmbito de competência legislativa concorrente” (fl. 3, vol. 11).



    Afirma ser “possível ao Município, quando do exercício de competência concorrente para legislar sobre direito urbanístico estabeleça requisitos urbanísticos mais restritivos para desmembramentos não previstos na legislação federal, não havendo ofensa abstrata ao texto constitucional” (fl. 4, vol. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-4, e-doc. 13).



    No agravo, o agravante sustenta que “a matéria encontra-se previamente prequestionada de forma expressa pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, vez que a competência concorrente do Município para legislar sobre direito urbanístico foi alvo da sentença de mérito e do acórdão regional” (fl. 3, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a alegar no recurso extraordinário “que as decisões que envolvem o exercício de competência concorrente para legislar sobre direito urbanístico, são de interesse geral, posto que relevantes dos pontos de vista econômico, social e jurídico, ultrapassando os interesses das partes” (fl. 2, e-doc. 11).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Ressalte-se, ademais, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por quórum qualificado, nos termos do § 3º do art. 102 da Constituição da República e do § 1º do art. 1.035 do CPC, c/c o § 2º do art. 326 do RISTF, assentou inexistente repercussão geral nas questões constitucionais examinadas na espécie. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina em mandado de segurança impetrado por Domínio Dona Francisca Ltda., visando à expedição de certidão de desdobro de parte de área de que alega ser proprietário. No RE, o Parquet sustenta que o acórdão recorrido desrespeitou a divisão de competências legislativas fixada na Constituição, pois julgou lei local (art. 33 da Lei Complementar Municipal 470/2017) válida em face de lei federal (art. 10 da Lei 6.766/1979), dispensando a impetrante de apresentar todos os documentos necessários para o desmembramento da área. 4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.294.721-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.3.2021).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.342.339, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.1.2022 e RE n. 1.298.031, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 20.4.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora